Tribunal: STF
Processo: MS 38735
Classe: MS
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-31
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de mandado de segurança com pedido de liminar impetrado por Waldoilson dos Santos Leite contra ato praticado pelo Tribunal de Contas da União – TCU nos autos da Tomada de Contas Especial (TCE) 037.570/2018-8, de relatoria do Ministro João Augusto Ribeiro Nardes.



    O impetrante, ex-presidente da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Esportes do Município de Aracaju/SE – Funcaju no ano de 2011, narra que



    “[...] a Tomada de Contas Especiais foi instaurada em face da suposta não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 01555/2010, Siafi/Siconv 754027, que teve como objeto o instrumento descrito como ‘PRECAJU 2011’.



    […] o impetrante apresentou suas Alegações de Defesa, onde, além de comprovar a regularidade da aplicação dos recursos, comprovou a existência de prescrição da pretensão punitiva do Tribunal de Contas da União e a existência de prescrição da pretensão de ressarcimento por Tomada de Contas.



    […] ao julgar a Tomada de Contas Especial nº 037.570/2018-8, a Segunda Câmara do Tribunal de Contas da União, em Acórdão da lavra do Excelentíssimo Ministro André Luís De Carvalho, à época relator, entendeu pela não ocorrência de prescrição da pretensão punitiva do Tribunal de Contas da União, uma vez que o prazo prescricional seria de 10 (dez) anos, e entendeu pela imprescritibilidade da pretensão de ressarcimento por Tomada de Contas. 



    O impetrante, então, interpôs Recurso de Reconsideração, alegando, entre outras coisas, que em recente julgado ao qual foi atribuído Repercussão Geral, esse Colendo Supremo Tribunal Federal, em processo de relatoria do Excelentíssimo Ministro Alexandre de Moraes, entendeu que ‘a pretensão de ressarcimento ao erário em face de agentes públicos reconhecida em acórdão de Tribunal de Contas prescreve na forma da Lei 6.830/1980 (Lei de Execução Fiscal)’, ou seja, em 05 (cinco) anos. 



    Destacou, ainda, o entendimento firmado em Acórdão recente também desse Colendo Supremo Tribunal Federal, de relatoria do Excelentíssimo Ministro Roberto Barroso, onde restou consignado que ‘a prescrição da pretensão punitiva do TCU é regulada integralmente pela Lei nº 9.873/1999, seja em razão da interpretação correta e da aplicação direta desta lei, seja por analogia’. 



    Porém, a Segunda Câmara do Tribunal de Contas da União, em Acórdão da lavra do Excelentíssimo Ministro Augusto Nardes, negou provimento ao Recurso, sob o argumento de que, ‘no que tange à alegação de prescrição da pretensão punitiva e ressarcitória, acompanho, uma vez mais, a minuciosa análise realizada pela Serur, que ratificou a não incidência da prescrição tanto pela regra do Código Civil, seguindo as diretrizes consolidadas no Acórdão 1.441/2016-TCU-Plenário (Rel. Min. Benjamin Zymler), quanto pelo regime da Lei 9.873/1999’. 



    [...] opôs, ainda, Embargos de Declaração, tentando fazer com que a Segunda Câmara do Tribunal de Contas da União reconhecesse a existência das prescrições punitiva e de ressarcimento já explicitadas, ao qual também foi negado provimento.” (págs. 7-11 da inicial; grifei)



    Afirma que “[…] não há qualquer alusão de que os atos tidos por irregulares tenham sido praticados com dolo ou possam configurar erro grosseiro” (pág. 12 da inicial), razão pela qual não há falar em imprescritibilidade da pretensão ressarcitória.



    Na sua visão, “[…] se os fatos apurados ocorreram em 2011 e a presente tomada de contas (TC 037.570/2018) foi instaurada somente em 2018, encontra-se atingida pela prescrição”. (pág. 32 da inicial)



    Em abono a sua tese, reforça que,



    “[…] conforme assinalado no Relatório dos próprios Acórdãos prolatados pelo Tribunal de Contas da União, o termo inicial para contagem do prazo da prescrição punitiva do TCU é a data da liberação dos recursos para o convenente, que se deu em 26 de maio de 2011. 



    Ainda, também restou consignado no Relatório dos próprios Acórdãos prolatados pelo Tribunal de Contas da União que o termo final para análise da prescrição punitiva do TCU é a data do ato de ordenação de citação, que se deu em 13 de maio de 2019, quase 08 (oito) anos após o termo inicial.” (pág. 48 da inicial)



    Busca o deferimento de medida liminar para



    “[…] suspensão dos efeitos dos r. Acórdãos nº 8993/2020, 940/2022 e 3077/2020 proferidos nos autos da Tomada de Contas Especial nº 037.570/2018-8, prolatados pela Segunda Câmara do Tribunal de Contas da União, até o julgamento do mérito do presente Mandado de Segurança.” (pág. 62 da inicial)



    Ao final, requer,



    “d) no mérito, seja confirmada a liminar concedida, com a consequente procedência do pedido, sendo reconhecida a prescrição da pretensão de ressarcimento por Tomada de Contas de fatos apurados que ocorreram em 2011 e a Tomada de Contas (TC 037.570/2018) foi instaurada somente em 2018; 



    e) no mérito, ainda, seja confirmada a liminar concedida, com a consequente procedência do pedido, sendo reconhecida a prescrição da pretensão punitiva do Tribunal de Contas da União, uma vez que a liberação dos recursos para o convenente se deu em 26 de maio de 2011 e o ato de ordenação de citação se deu em 13 de maio de 2019.” (pág. 63 da inicial)



     



    Foram juntadas as informações, conforme documentos eletrônicos 35-40.



    A União requereu ingresso no feito (documento eletrônico 30). 



    É o relatório suficiente. Decido.



    Bem examinados os autos, tenho que o writ não comporta seguimento, conforme passo a expor.



    Rememoro que a supracitada Tomada de Contas Especial 037.570/2018-8 foi



    “[…] instaurada pelo Ministério do Turismo (MTur) em desfavor de Waldoilson dos Santos Leite, como presidente da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Esportes (Funcaju), diante da total impugnação dos dispêndios supostamente realizados no bojo do Convênio n.º 01555/2010 destinado à implementação do ‘PRECAJU 2011’ a partir do aporte de recursos federais sob o valor de R$ 1.200.000,00, tendo a vigência do ajuste sido estipulada para o período de 30/12/2010 a 21/7/2011.” (pág. 286 do documento eletrônico 19)



    De saída, faço menção às informações trazidas aos autos pelo TCU: 



    “EMENTA: Mandado de Segurança, com pedido de medida liminar, impetrado contra atos praticados pelo Tribunal de Contas da União, consubstanciados em acórdãos prolatados no âmbito da tomada de contas especial TC-037.570/2018-8 por meio dos quais a Corte de Contas julgou irregulares as contas do impetrante, condenou-o a ressarcir o Tesouro Nacional e puniu-lhe com multa. 



    1. Em preliminar: incabível mandado de segurança para dirimir controvérsia sobre fatos apontados como marcos interruptivos da prescrição da atuação administrativa no exercício dos controles internos e externo da despesa pública. Precedentes do e. Supremo Tribunal Federal (STF). 



    2. Apesar da abrangência semântica da tese firmada pelo RE 636.886 (‘É prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas’), o caso concreto de que tratou aquele recurso extraordinário referia-se à fase de execução (judicial) da pretensão de ressarcimento fundada em Acórdão de Tribunal de Contas (após a formação do título executivo extrajudicial correspondente), com aplicação do art. 174 do Código Tributário Nacional, c/c art. 40 da Lei 6.830/1990. Impossibilidade de estender a solução do caso concreto firmada no RE 636.886 para atingir etapas anteriores à própria formação do título executivo extrajudicial (processo administrativo de controle da despesa pública), extrapolando indevidamente os limites objetivos da causa apreciada naquele precedente.



    3. Com a aplicação à tomada de contas especial em foco da tese firmada no RE 636.886 pela prescritibilidade da pretensão de ressarcimento ao erário, e diante da impossibilidade de aplicação, no caso concreto, da solução concreta dada naquele RE, deve-se, por imperativo lógico e sistêmico, utilizar o entendimento firmado pela 1ª Turma do e. STF no MS 32.201, igualmente aplicado pela 2ª Turma no MS 36.067. 



    4. Já decidiu o e. STF que não apenas a citação ou intimação do responsável, mas qualquer ato inequívoco que importe a apuração do fato tem o condão de interromper o prazo prescricional (MS 35.208). 



    5. Nos termos do voto do Ministro-Relator do MS 35.430: ‘(...) o efeito interruptivo da prescrição decorrente da apuração do fato pela Administração Pública, descrito no art. 2º, II, da Lei 9873/1999, prescinde de notificação, cientificação ou citação dos investigados, ocorrendo tão somente com o desaparecimento da inércia do poder público para investigar um determinado fato. A integração subjetiva da apuração, após a identificação formal ou indiciária dos responsáveis, aferida a realidade do fato, é elemento que integra a regularidade da apuração e seus resultados, mas não a eficácia interruptiva da prescrição que exige, aqui, tão somente o atuar do órgão sancionador. (...)’.



    6. Do exposto, atos anteriores ao chamamento do responsável ao processo de controle externo, desde que voltados à investigação dos fatos, tem aptidão para interromper o prazo prescricional, nos termos da jurisprudência do e. STF. 



    7. Ainda que utilizado o prazo quinquenal para determinação da eventual incidência da prescrição da pretensão punitiva, por aplicação analógica da Lei 9.873/1999, também não teria transcorrido antes da eventual condenação. Aplicação das causas interruptivas conforme parâmetros fixados pelo e. STF no MS 32.201, leading case sobre o tema naquela Corte. 



    8. Não se consumou o prazo de prescrição de 5 anos no caso concreto, seja da pretensão ressarcitória, seja da pretensão sancionatória. 



    9. Não cabimento do pedido de liminar, ante a ausência de plausibilidade do direito alegado e do perigo da demora da decisão de mérito. 



    10. Parecer pela denegação da ordem, ante a inexistência do direito líquido e certo alegado pelo impetrante.” (págs. 1-2 do documento eletrônico 35; grifei)



    Como se vê dos argumentos acima transcritos, a Corte de Contas afirma a validade da supracitada TCE, em razão da inexistência de materialização do prazo prescricional.



    Anoto que esta Suprema Corte reconheceu a repercussão geral em dois temas relacionados à prescritibilidade da pretensão de ressarcimento à Fazenda Pública: (i) Tema 897 - “prescritibilidade da pretensão de ressarcimento ao erário em face de agentes públicos por ato de improbidade administrativa”; e (ii) Tema 899 – “prescritibilidade da pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas”. 



    Ao analisar o RE 852.475-RG/SP, relatado pelo Ministro Alexandre de Moraes, o Pleno fixou a seguinte tese para o Tema 897: “São imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa”. O acórdão recebeu a seguinte ementa: 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. IMPRESCRITIBILIDADE. SENTIDO E ALCANCE DO ART. 37, § 5 º, DA CONSTITUIÇÃO. 1. A prescrição é instituto que milita em favor da estabilização das relações sociais. 2. Há, no entanto, uma série de exceções explícitas no texto constitucional, como a prática dos crimes de racismo (art. 5º, XLII, CRFB) e da ação de grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado Democrático (art. 5º, XLIV, CRFB). 3. O texto constitucional é expresso (art. 37, § 5º, CRFB) ao prever que a lei estabelecerá os prazos de prescrição para ilícitos na esfera cível ou penal, aqui entendidas em sentido amplo, que gerem prejuízo ao erário e sejam praticados por qualquer agente. 4. A Constituição, no mesmo dispositivo (art. 37, § 5º, CRFB) decota de tal comando para o Legislador as ações cíveis de ressarcimento ao erário, tornando-as, assim, imprescritíveis. 5. São, portanto, imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa. 6. Parcial provimento do recurso extraordinário para (i) afastar a prescrição da sanção de ressarcimento e (ii) determinar que o tribunal recorrido, superada a preliminar de mérito pela imprescritibilidade das ações de ressarcimento por improbidade administrativa, aprecie o mérito apenas quanto à pretensão de ressarcimento.” 



    Ora, na prática, o que essa Suprema Corte fez foi tratar excepcionalmente apenas os ressarcimentos judiciais de valores ao erário, reafirmando, assim, a prescritibilidade dos ilícitos na esfera cível ou penal, nos termos do art. 35, § 5°, da CF e em conformidade com o acórdão exarado no RE 669.069-RG/MG, de relatoria do Ministro Teori Zavascki (Tema 666/RG). 



    Registre-se, ainda, que, no julgamento dos embargos de declaração opostos contra o acórdão do RE 636.886-RG, paradigma do Tema 899, esclareceu-se que o prazo para constituição do título executivo não era o objeto da questão cuja repercussão geral foi reconhecida, que ficou adstrito à fase posterior à formação do título. Veja-se:



    “[...] 



    Como se vê, a questão suscitada pelo embargante - acerca da possibilidade de aplicação das normas do Código de Processo Civil à execução dos acórdãos do TCU - em nada altera o que foi decidido no julgamento do mérito, pois essa circunstância sequer foi ventilada no caso subjacente ao Recurso Extraordinário piloto, no qual a execução do título judicial extraído de processo de Tomada de Contas Especial da Corte de Contas da União seguiu o rito previsto na Lei de Execução Fiscal (Lei 6.830/1980), conforme estatui o art. 39, § 2º, da Lei 4.320/1964.



    [...]



    Do mesmo modo, não há qualquer contradição a ser sanada no aresto embargado no que tange à fase de aplicação do prazo prescricional.



    [...]



    Os argumentos acima elencados conduzem à conclusão no sentido de que a pretensão executória de título executivo proveniente de decisão do TCU da qual resulte imputação de débito ou multa é prescritível; e, portanto, a ela se aplica o prazo prescricional da Lei de Execução Fiscal. 



    Nenhuma consideração houve acerca do prazo para constituição do título executivo, até porque esse não era o objeto da questão cuja repercussão geral foi reconhecida no Tema 899, que ficou adstrito, como sobejamente já apontado, à fase posterior à formação do título. 



    Reitere-se: Após a conclusão da tomada de contas, com a apuração do débito imputado ao jurisdicionado, a decisão do TCU formalizada em acórdão terá eficácia de título executivo e será executada conforme o rito previsto na Lei de Execução Fiscal (Lei 6.830/1980), por enquadrar-se no conceito de dívida ativa não tributária da União, conforme estatui o art. 39, § 2º, da Lei 4.320/1964.



    [...]



    Por fim, registro que não se mostram presentes os requisitos necessários à modulação de efeitos, seja para a preservação da segurança jurídica, seja para o atendimento a excepcional interesse social.



    Como também já asseverei, no meu voto, as repercussões econômico-financeiras ao Estado não legitimam o sacrifício de direitos fundamentais dos indivíduos, como forma de compensar a ineficiência da máquina pública. 



    O Direito oferece um caminho para eventual cobrança de quantias devidas ao Erário quando, exsurgindo elementos consistentes da atuação consciente e dolosa, no sentido de má gestão e dilapidação do patrimônio público, abre-se a possibilidade de ajuizamento da ação civil pública por ato de improbidade administrativa, na qual (a) os acusados terão plenas oportunidades de defesa; e (b) a condenação ao ressarcimento, comprovado o agir doloso, será imprescritível, na forma da jurisprudência desta CORTE.” (grifei).



    In casu, trata-se de processo de tomadas de contas em que o TCU exerceu o controle externo de legalidade de atos praticados, resultando em aplicação de sanção, imputação de débito e multa com eficácia de título executivo. Ou seja, trata-se de apuração prévia à formação do referido título. 



    Não obstante, ao analisar-se os precedentes do Supremo Tribunal Federal sobre o tema, percebe-se que a exceção à regra da prescritibilidade dos ilícitos na esfera cível ou penal, nos termos do art. 37, § 5°, da CF, engloba apenas os ressarcimentos judiciais de valores ao erário, como bem contextualizado pelo Ministro Gilmar Mendes em seu voto no julgamento do RE 636.886-RG:



    “[...] esta Corte tem, historicamente, assentado a imprescritibilidade de ressarcimento ao erário decorrente de condenação dos Tribunais de Contas, firmando tal posicionamento no MS 26.210, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,Pleno, DJe 10.10.2008, cuja ementa enuncia:



    ‘MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. BOLSISTA DO CNPq. DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE RETORNAR AO PAÍS APÓS TÉRMINO DA CONCESSÃO DE BOLSA PARA ESTUDO NO EXTERIOR. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. I – O beneficiário de bolsa de estudos no exterior patrocinada pelo Poder Público, não pode alegar desconhecimento de obrigação constante no contrato por ele subscrito e nas normas do órgão provedor . II - Precedente: MS 24.519, Rel. Min. Eros Grau. III – Incidência, na espécie, do disposto no art. 37, § 5º, da Constituição Federal, no tocante à alegada prescrição . IV - Segurança denegada’. (grifo nosso)



    Com base nesse julgado, a jurisprudência firmou-se no sentido da imprescritibilidade, consoante se percebe dos seguintes arestos: [...]



    Todavia, mais recentemente, relembro que o STF, ainda que lateralmente, por ocasião do julgamento do RE 669.069/MG, paradigma do tema 666, da repercussão geral, de relatoria do Ministro Teori Zavascki, assentou a prescritibilidade da ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil.



    Naquela ocasião, o eminente relator propôs a fixação da seguinte tese:



    ‘A imprescritibilidade a que se refere o art. 37, §5º, da CF diz respeito apenas a ações de ressarcimento de danos ao erário decorrentes de atos praticados por qualquer agente, servidor ou não, tipificados como ilícitos de improbidade administrativa ou como ilícitos penais’.



    A partir daí, demonstramos numerosas preocupações quanto ao reconhecimento da imprescritibilidade da ação de ressarcimento por danos decorrentes de ato de improbidade administrativa. Os Ministros Dias Toffoli e Marco Aurélio, por exemplo, destacaram que a imprescritibilidade poderia redundar na responsabilização de herdeiros.



    Ao final, restringimo-nos aos ilícitos civis para assentar a prescritibilidade da ação de ressarcimento em tais casos, restando assim aprovada a tese do tema 666 e a ementa, respectivamente:



    ‘É prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil’. 



    ‘CONSTITUCIONAL E CIVIL. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. IMPRESCRITIBILIDADE. SENTIDO E ALCANCE DO ART. 37, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO. 



    1. É prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil. 



    2. Recurso extraordinário a que se nega provimento’. (RE 669.069, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, DJe 28.4.2016)



    No julgamento mais recente (RE 852.475), objeto do tema 897 da sistemática da repercussão geral, esta Corte reassentou, em regra, a incidência de prazo prescricional. Transcreva-se a ementa:



    ‘DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. IMPRESCRITIBILIDADE. SENTIDO E ALCANCE DO ART. 37, § 5 º, DA CONSTITUIÇÃO. 1. A prescrição é instituto que milita em favor da estabilização das relações sociais. 2. Há, no entanto, uma série de exceções explícitas no texto constitucional, como a prática dos crimes de racismo (art. 5º, XLII, CRFB) e da ação de grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado Democrático (art. 5º, XLIV, CRFB). 3. O texto constitucional é expresso (art. 37, § 5º, CRFB) ao prever que a lei estabelecerá os prazos de prescrição para ilícitos na esfera cível ou penal, aqui entendidas em sentido amplo, que gerem prejuízo ao erário e sejam praticados por qualquer agente. 4. A Constituição, no mesmo dispositivo (art. 37, § 5º, CRFB) decota de tal comando para o Legislador as ações cíveis de ressarcimento ao erário, tornando-as, assim, imprescritíveis. 5. São,portanto, imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa. 6. Parcial provimento do recurso extraordinário para (i) afastar a prescrição da sanção de ressarcimento e (ii) determinar que o tribunal recorrido, superada a preliminar de mérito pela imprescritibilidade das ações de ressarcimento por improbidade administrativa, aprecie o mérito apenas quanto à pretensão de ressarcimento’. (RE 852.475, Redator para acórdão Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 25.3.2019, grifo nosso)



    A tese restou assim definida:



    ‘São imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa’.



    Da conjugação de tais precedentes firmados em repercussão geral, sobressai a conclusão de que, em regra, as ações de ressarcimento ao erário são prescritíveis, salvo as ações fundadas especificamente na prática de ato doloso tipificado na Lei 8.429/1992. 



    Isso inclui, por óbvio, todas as demandas que envolvam pretensão do Estado de ser ressarcido pela prática de qualquer ato ilícito, seja ele de natureza civil, administrativa ou penal, ressalvadas as exceções constitucionais (art. 5º, XLII, e XLIV, CF) e a prática de ato doloso de improbidade administrativa (excluindo-se os atos ímprobos culposos, que se submetem à regra prescricional).”



    Não é por outra razão, inclusive, que a dominante e atual jurisprudência desta Suprema Corte repele, de forma sistemática, a imprescritibilidade da pretensão punitiva do TCU. Confiram-se:



    “Direito Administrativo. Agravo Interno em Mandado de Segurança. Medida cautelar. Declaração de inidoneidade pelo Tribunal de Contas da União (TCU). Prescrição da pretensão punitiva. 1. Agravo interno interposto contra decisão que deferiu medida cautelar em mandado de segurança, na qual foram suspensas decisões do TCU que condenaram a impetrante à declaração de idoneidade para licitar por 3 (três) anos em virtude de prática de fraude a licitações. Ocorrência de prescrição da pretensão punitiva do TCU. 2. A prescrição da pretensão punitiva do TCU é regulada integralmente pela Lei nº 9.873/1999, que fixa o prazo de 5 (cinco) anos a contar da data da prática do ato ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado. Precedentes: MS 32.201, Rel. Min. Luís Roberto Barroso; MS 35.512 e 36.067, Rel. Min. Ricardo Lewandowski. 3. A interrupção da prescrição por ato inequívoco que importe apuração do fato exige identidade entre as irregularidades investigadas e aquelas que futuramente venham a justificar o exercício da pretensão punitiva. Considerando que tal identidade inexiste na hipótese, não se detectou, ao menos em juízo de cognição sumária, a presença de causas interruptivas da prescrição, motivo por que há plausibilidade na alegação de prescrição formulada pela impetrante. 4. O papel do Tribunal de Contas da União no combate a fraudes e corrupções em licitações é extremamente relevante, e os atos investigados, se comprovados, são graves. Porém, a prescrição é um fato objetivo, que não pode ser desconsiderado. Ninguém pode estar sujeito permanentemente a uma sanção. 5. Perigo da demora evidenciado pela intenção da impetrante de participar de licitações com sessões públicas programadas para os dias seguintes à impetração. 6. Pedido liminar mantido, para suspender os efeitos dos Acórdãos 424/2019, 990/2019, 1.816/2020 e 335/2021, todos do TCU. Agravo não provido.” (MS 37.772-MC-AgR/DF, relator Ministro Roberto Barroso; grifei). 



    “AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DELIBERAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. IMPUTAÇÃO DE DÉBITO E MULTA. PRETENSÃO SANCIONATÓRIA. MARCOS INTERRUPTIVOS SUSCETÍVEIS DE AFASTAR A CONSUMAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL ESTATUÍDO NA LEI Nº 9.873/1999. SOLICITAÇÃO E FORMALIZAÇÃO DE PARCELAMENTO, COM O ADIMPLEMENTO DE DIVERSAS PRESTAÇÕES, A CONFIGURAR HIPÓTESE DE RENÚNCIA TÁCITA, ACASO SE REPUTASSE CONSUMADA A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO RESSARCITÓRIA. 1. A submissão do Tribunal de Contas da União aos ditames da Lei nº 9.873/1999, que disciplina a prescrição da pretensão sancionatória, configura matéria pacificada em precedentes das duas Turmas desta Suprema Corte (MS 32201, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 07.8.2017; e MS 35512 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 21.6.2019). 2. No caso, quando considerados os marcos interruptivos indicados nas informações prestadas pela autoridade impetrada, verifica-se que a pretensão sancionatória não foi alcançada pelo cutelo prescricional quinquenal. 3. Quanto à prescrição da pretensão ressarcitória, ainda que esta se houvesse consumado, antes do Acórdão nº 2150/2016-TCU-Plenário, integrado pelo Acórdão nº 1131/2017-TCU-Plenário, ter-se-ia operado, nos moldes do art. 191 do Código Civil, renúncia tácita ao prazo prescricional, considerada a conduta da ora agravante, Força Sindical, de formalizar o parcelamento do débito que lhe foi imputado, a título de ressarcimento ao erário, em 36 (trinta e seis) prestações, das quais chegou a recolher 16 (dezesseis). 4. Agravo interno conhecido e não provido.” (MS 37.586-AgR/DF, relatora Ministra Rosa Weber; grifei).



    “MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO ACRE. FISCALIZAÇÃO OMISSA E DEFICIENTE NA EXECUÇÃO DE DOIS CONVÊNIOS FIRMADOS ENTRE A SECRETARIA ESTADUAL E O MINISTÉRIO DA SAÚDE. APLICAÇÃO DE MULTA. ARTS. 28, II, E 58, II, DA LEI 8.443/1992. ART. 268, II, DO REGIMENTO INTERNO DO TCU. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO SANCIONATÓRIA. OCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DA LEI 9.873/1999. PRECEDENTES DESTE STF. MEDIDA LIMINAR DEFERIDA E RATIFICADA NO EXAME DE MÉRITO. SEGURANÇA CONCEDIDA PARA AFASTAR A MULTA APLICADA. 1. A prescrição da pretensão punitiva do TCU é regulada pela Lei 9.873/1999, descabendo a aplicação do prazo decenal previsto na legislação civil (art. 205 do Código Civil). Ao revés, incide o prazo quinquenal previsto na Lei 9.873/1999 (MS 32201, Rel. Min. Roberto Barroso, PRIMEIRA TURMA, DJe 7/8/2017; MS 35.512-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, SEGUNDA TURMA, DJe 21/6/2019). 2. In casu, na linha do parecer apresentado pelo Ministério Público Federal e da decisão liminar de minha lavra, é inequívoca a superação do prazo prescricional quinquenal. Os ilícitos apontados pela Corte de Contas ocorreram em julho de 2006, tendo o processo de auditoria sido instaurado em 9/10/2006. A ordem de citação do responsável para a audiência, por sua vez, ocorreu em 25/6/2007. Entretanto, a decisão condenatória recorrível foi exarada somente em 31/5/2016, data da prolação do Acórdão 3.513/2016-TCU-1ª Câmara. 3. Ex positis, CONCEDO A SEGURANÇA unicamente para afastar a sanção de multa aplicada ao impetrante, nos autos da Tomada de Contas 023.288/2006-0, máxime da ocorrência de prescrição da pretensão punitiva do Tribunal de Contas da União.” (MS 35.940/DF, relator Ministro Luiz Fux; grifei). 



    Cito, ainda, as seguintes decisões monocráticas: MS 36.111/PB, relator Ministro Gilmar Mendes; MSs 37.941-MC/DF e 37.940-MC/DF, relator Ministro Edson Fachin; MS 38.288/DF, relatora Ministra Cármen Lúcia; e MS 38.330/DF, relator Ministro Dias Toffoli.



    Em tempo, oportuna é a lição de Celso Antônio Bandeira de Mello sobre o princípio da segurança jurídica, o qual reputa ser um dos mais importantes princípios gerais do Direito:



    “Os institutos da prescrição, da decadência, da preclusão (na esfera processual), da usucapião, da irretroatividade da lei, do direito adquirido, são expressões concretas que bem revelam esta profunda aspiração à estabilidade, à segurança, conatural ao Direito. Tanto mais porque inúmeras dentre as relações compostas pelos sujeitos de direito constituem-se em vista do porvir e não apenas da imediatividade das situações, cumpre, como inafastável requisito de um ordenado convívio social, livres de abalos repentinos ou surpresas desconcertantes, que haja uma certa estabilidade nas situações destarte constituídas” (MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. 17 ed. rev. e atual. São Paulo: Malheiros, 2004, p. 113; grifei).



    Pelo até aqui exposto, entendo ser possível concluir que, excetuado o ressarcimento de valores perseguidos na esfera judicial decorrentes da ilegalidade de despesa ou da irregularidade de contas, a aplicabilidade das sanções administrativas e ressarcitórias pelo TCU sofrem os efeitos fulminantes da passagem de tempo, de acordo com os prazos previstos em lei.



    Sobre o prazo prescricional aplicável, deve ser mencionado que a Primeira Turma desta Suprema Corte entendeu que “a prescrição da pretensão punitiva do TCU é regulada integralmente pela Lei nº 9.873/1999, seja em razão da interpretação correta e da aplicação direta desta lei, seja por analogia”. (MS 32.201/DF, relator Ministro Roberto Barroso).



    Nessa direção, transcrevo o art. 1° da Lei 9.873/1999, o qual estabelece que “prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública Federal, direta e indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando apurar infração à legislação em vigor, contados da data da prática do ato ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado”. Reproduzo, ainda, o art. 2°, inciso II, do referido diploma legal: 



    “Art. 2° Interrompe-se a prescrição da ação punitiva:



    I – pela notificação ou citação do indiciado ou acusado, inclusive por meio de edital;



    II - por qualquer ato inequívoco, que importe apuração do fato;



    III - pela